Tribunal: TJBA
Processo: 0396136-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396136-17.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS CANDEIAS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, ZAYRA DOS SANTOS DIAS registrado(a) civilmente como ZAYRA DOS SANTOS DIAS, FABIANA VIEIRA TAVARES, CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação indenizatória. Erro médico. Queimadura por bisturi elétrico. Preliminar de intempestividade. Prevalência do sistema pje sobre o diário eletrônico. Dano estético. Inexistência de contradição ou omissão. Dano temporário indenizável. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Honorários advocatícios. Omissão configurada. Acolhimento.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
0396136-17.2013.8.05.0001
.EDCiv

em que figuram como embargante,
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO/ MARIA DAS CANDEIAS FIGUEIREDO

;
e embargado,
MARIA DAS CANDEIAS FIGUEIREDO
/REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não
acolher os Embargos de Declaração
da Real Sociedade e acolher os embargos de declaração de Maria das Candeias
;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA